Tribunal: TJBA
Processo: 0000216-30.2014.8.05.0171
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000216-30.2014.8.05.0171

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAETE

Advogado(s)
:
ALISSON DEMOSTHENES LIMA DE SOUZA

APELADO: MARIA APARECIDA PEREIRA DE AQUINO

Advogado(s)
:
PABLO PICASSO SILVA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E DEPÓSITOS DE FGTS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA FASE DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Itaetê contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Andaraí/BA, nos autos de ação de cobrança. A decisão de primeiro grau reconheceu a nulidade do contrato de trabalho mantido entre as partes, em razão da ausência de prévia aprovação em concurso público, e condenou o ente municipal ao pagamento de saldo salarial referente a 22 dias do mês de outubro de 2012, bem como ao recolhimento dos depósitos do FGTS relativos a todo o período laborado, compreendido entre 11/03/2009 e 22/10/2012. A sentença também afastou a alegação de prescrição e julgou antecipadamente a lide. O Município apelante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, alegando paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional, requerendo a reforma integral da decisão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a paralisação do processo na fase de conhecimento, sem manifestação da parte autora por determinado período, configura hipótese de prescrição intercorrente apta a extinguir o processo.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente possui disciplina legal específica no Código de Processo Civil, sendo aplicável, em regra, no curso da execução, conforme previsto nos artigos 921, §4º, e 924, inciso V, do CPC, quando verificada a inércia do exequente após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.

4. Na fase de conhecimento, a eventual inércia da parte autora não conduz à prescrição intercorrente, mas pode ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso II, do CPC.

5. Para a caracterização do abandono da causa é indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de cinco dias, conforme determina o artigo 485, §1º, do CPC.

6. No caso concreto, não houve intimação pessoal da autora para impulsionar o processo sob pena de extinção, circunstância que afasta a configuração de abandono da causa. Ademais, constam nos autos manifestações da parte autora demonstrando interesse no prosseguimento da demanda.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reiteradamente reconhecido a inaplicabilidade da prescrição intercorrente na fase de conhecimento, reservando o instituto à fase executiva do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente, nos termos do Código de Processo Civil, aplica-se, em regra, à fase de execução do processo.

2. Na fase de conhecimento, a eventual inércia da parte autora pode caracterizar abandono da causa, desde que precedida de intimação pessoal para impulsionamento do feito, não se aplicando a prescrição intercorrente.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 485, II e §1º, 921, §4º, 924, V; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0000181-26.2009.8.05.0113, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 24.03.2016; TJBA, Apelação nº 0560992-56.2017.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 06.08.2024; TJBA, Apelação nº 0000236-84.2012.8.05.0011, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 10.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000216-30.2014.8.05.0171
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITAETE e como apelada MARIA APARECIDA PEREIRA DE AQUINO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .